Tribunal: TJMT
Processo: 1026985-35.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026985-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO BELLINTANI LEOCADIO - CPF: 049.098.339-19 (ADVOGADO), LAZARO DONIZETE CAMILO - CPF: 650.519.806-78 (AGRAVANTE), P. H. A. L. - CPF: 064.722.911-01 (AGRAVADO), DIRLEI LAZARO - CPF: 906.578.371-72 (AGRAVADO), ALINE PIOVESAN - CPF: 103.402.219-92 (ADVOGADO), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE CARGAS - SEGTRUCK - CNPJ: 19.224.066/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de que os documentos apresentados indicam capacidade contributiva incompatível com a alegada miserabilidade.

O agravante sustenta que os bens declarados à Receita Federal não refletem sua atual situação financeira, pois teriam sido vendidos ou estariam financiados, além de não possuir rendimentos tributáveis no exercício de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, à luz da presunção relativa da declaração de hipossuficiência e dos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser deferida a quem demonstrar insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais, conforme previsão do art. 98 do CPC.
Embora a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural goze de presunção relativa, esta pode ser afastada por elementos constantes dos autos, conforme os §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC. Os documentos apresentados pelo agravante, especialmente a declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2023, indicam rendimentos brutos anuais superiores a R$ 400.000,00 e a posse de bens de valor expressivo.

Não houve apresentação de elementos contemporâneos que comprovassem alteração relevante na condição financeira ou que evidenciassem comprometimento da subsistência própria ou familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural possui presunção relativa. 2. A gratuidade da justiça pode ser indeferida quando os elementos constantes dos autos demonstrarem capacidade financeira da parte, mesmo diante de declaração de hipossuficiência.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lazaro Donizete Camilo contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que nos autos da ação de reparação de dano material e moral, ajuizada por P.H.A.L e outro, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo requerido.

Inconformado, o agravante recorre, sustentando que o caminhão Scania foi vendido em novembro de 2023, em razão dos prejuízos financeiros sofridos após o acidente, e que a caminhonete S10 é objeto de financiamento, faltando mais de dois anos para sua quitação. Alega que a decisão baseou-se em dados defasados (ano-base 2022), sem considerar a atual situação financeira, inexistindo declaração de imposto de renda no exercício de 2024 (ano-base 2023) por ausência de rendimentos tributáveis.

Afirma ter juntado matrícula do único imóvel onde reside, documentos bancários e declarações comprobatórias de sua condição econômica, reiterando não possuir condições de arcar com as custas sem comprometer o sustento próprio e de sua família. Invoca jurisprudência acerca da presunção de veracidade da alegação de pobreza e do amplo acesso à justiça.

Requer o provimento do recurso para concessão da justiça gratuita ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo até o julgamento final.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id.

307311895).

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(id. 307640357).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha (id. 315168399), opinou pelo desprovimento do recurso.

Em contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso (id. 313254869)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que P.H.A.L e Dirlei Lazaro ajuizaram
ação de reparação de dano material e moral contra Lazaro Donizete Camilo, tendo o douto magistrado
a quo,
indeferido o benefício da justiça ao agravante, sob o fundamento de que os documentos apresentados, revelam capacidade contributiva incompatível com a alegada condição de miserabilidade.

Contra essa decisão, o agravante recorre, sustentando que o caminhão Scania foi vendido em novembro de 2023, em razão dos prejuízos financeiros sofridos após o acidente, e que a caminhonete S10 é objeto de financiamento, faltando mais de dois anos para sua quitação. Alega que a decisão baseou-se em dados defasados (ano-base 2022), sem considerar a atual situação financeira, inexistindo declaração de imposto de renda no exercício de 2024 (ano-base 2023) por ausência de rendimentos tributáveis.

Afirma ter juntado matrícula do único imóvel onde reside, documentos bancários e declarações comprobatórias de sua condição econômica, reiterando não possuir condições de arcar com as custas sem comprometer o sustento próprio e de sua família. Invoca jurisprudência acerca da presunção de veracidade da alegação de pobreza e do amplo acesso à justiça.

Requer o provimento do recurso para concessão da justiça gratuita ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo até o julgamento final.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

No caso em apreço, os documentos carreados aos autos pelo próprio agravante, notadamente a
declaração de imposto de renda do exercício de 2023
, revelam
rendimento bruto anual superior a R$ 400.000,00
, decorrente de atividade autônoma de transporte de cargas. Ademais, constam bens de valor expressivo declarados à Receita Federal, a saber:
caminhonete Chevrolet S10 (avaliada em R$ 145.000,00)

e
caminhão trator Scania (avaliado em R$ 120.000,00)
, além de outros ativos, totalizando um patrimônio declarado de R$ 347.467,10.

Embora o agravante sustente que tais veículos foram vendidos ou estão financiados,
não trouxe aos autos documentação hábil e contemporânea que comprove variação significativa de sua situação econômica
, tampouco elementos que demonstrem que o pagamento das custas processuais comprometeria sua subsistência ou de sua família.

Em sua manifestação, o Parquet pontua com precisão que: “
as alegações do agravante carecem de elementos comprobatórios da efetiva hipossuficiência financeira, vez que os documentos apresentados indicam a capacidade econômica para arcar com as custas e despesas processuais sem qualquer prejuízo na garantia de sua dignidade.”
(id. 315168399).

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025